Tribunal: TJMT
Processo: 1008437-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008437-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (AGRAVANTE), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (AGRAVADO), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (AGRAVADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1008437-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

AGRAVADOS:
JOÃO ANDERSON BRAGA E MARIA LUCIA BRAGA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESPACHO DE EXPEDIENTE SEM CARGA DECISÓRIA NOVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Antenor Santos Alves Junior contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de interesse recursal, ao entender que o ato impugnado era mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório autônomo. O agravante sustentou a existência de decisão interlocutória implícita, por omissão quanto à análise de requerimentos anteriores, dentre eles a delimitação de pontos controvertidos, conveniência de provas e redistribuição do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se despacho judicial que mantém tacitamente os termos de decisão anterior, sem inovação decisória, pode ser considerado decisão interlocutória passível de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada reconhece que o pronunciamento impugnado no agravo de instrumento não possui carga decisória nova, limitando-se a manter, de forma tácita, os termos da decisão saneadora proferida em 23/08/2023.

A decisão saneadora fixou os pontos controvertidos, indeferiu a inversão do ônus da prova e delimitou a prova testemunhal, configurando decisão interlocutória devidamente publicada, cujo prazo recursal transcorreu sem manifestação da parte.

Pedido posterior de “reconsideração/esclarecimento” não tem o condão de reabrir prazo recursal, tampouco suspende ou interrompe sua contagem, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Não há decisão interlocutória nova ou omissão relevante apta a justificar a interposição de agravo de instrumento, caracterizando-se a ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Pedido de reconsideração não suspende nem reabre prazo recursal previsto no CPC.

Despacho que apenas impulsiona o feito, sem conteúdo decisório novo, não é passível de agravo de instrumento.

O interesse recursal pressupõe decisão com carga decisória autônoma, inexistente no caso de manutenção tácita de decisão anterior já preclusa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, XI, e 357.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AGT nº 2062426-82.2021.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 30.06.2021, 31ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1008437-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

AGRAVADOS:
JOÃO ANDERSON BRAGA E MARIA LUCIA BRAGA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR
em face de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de interesse recursal, ao fundamento de que a decisão agravada consistiu em mero despacho de expediente, sem carga decisória autônoma.

Em suas razões, o agravante sustenta que houve indeferimento implícito de pedidos constantes em petição anterior, dentre os quais, a delimitação dos pontos controvertidos, análise da conveniência de prova oral e técnica, bem como redistribuição do ônus probatório.

Alega que, embora o juízo não tenha se pronunciado expressamente, a omissão configuraria decisão interlocutória passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Contudo, no mérito, não merece prosperar.

Verifica-se que a decisão agravada apenas reconheceu que o ato judicial atacado no agravo de instrumento não possui carga decisória nova ou autônoma, porquanto se limitou a manter, de forma tácita, os termos da decisão saneadora proferida em 23/08/2023 (ID 126395817 – autos de origem), publicada em 25/08/2023.

Naquela oportunidade, o juízo de origem estabeleceu os pontos controvertidos, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e fixou o limite de três testemunhas para cada parte, tudo nos moldes do art. 357 do CPC.

Após a regular publicação da referida decisão, iniciou-se o prazo para eventual insurgência, o qual transcorreu in albis.

A petição posterior de "reconsideração/esclarecimento" apresentada pelo agravante não possui aptidão para reabrir a via recursal, tampouco suspende ou interrompe a contagem do prazo legal.

O entendimento jurisprudencial é pacífico nesse sentido:

“
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APRECIOU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, MANTENDO DECISÃO ANTERIOR. EXTEMPORANEIDADE RECONHECIDA . PRAZO QUE SE CONTA DO PRIMEIRO ATO, DE ONDE PROVEIO O PREJUÍZO À PARTE. AGRAVO IMPROVIDO.

O pedido de reconsideração não está previsto no sistema processual, de modo que a sua apresentação não tem a eficácia de suspender ou interromper o prazo recursal.

Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do posterior, que traduziu simples confirmação do anterior.

Verificada a extemporaneidade do recurso, em virtude dessa contagem, apresenta-se manifesta a inadmissibilidade, e por assim ser, não se abre ao Tribunal a possibilidade de realizar qualquer tipo de apreciação.”
(TJ-SP - AGT: 20624268220218260000 SP 2062426-82.2021.8 .26.0000, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 30/06/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021)).

Assim, diante da preclusão consumada, não é possível rediscutir questões já estabilizadas, tampouco extrair carga decisória nova de despacho judicial que apenas deu impulso ao feito sem adentrar no mérito dos pedidos de esclarecimento.

Por conseguinte, não se constata o alegado equívoco na decisão monocrática, a qual se mostra alinhada com a sistemática processual vigente e com a jurisprudência consolidada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025